Tribunal: TJES
Processo: 5007859-17.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão julgador: ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007859-17.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: LEONEL VITORACI JUNIOR
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Relator / 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5007859-17.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: LEONEL VITORACI JUNIOR
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) AGRAVANTE: PATRICK GIORDANO GAIA DE BARROS - ES29453, RAYANNA BEZERRA - ES29457

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução criminal interposto por
LEONEL VITORACI J
Ú
NIOR
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que homologou a falta grave atribuída ao ora agravante, apurada por meio do PAD n.º 022/2021, e decretou a interrupção para contagem dos prazos para aquisição de benefícios futuros.

Em suas razões, pretende a defesa a absolvição por insuficiência probatória com relação à falta grave apurada no citado processo administrativo disciplinar.

No mais, requer que seja afastada a reincidência em relação a ação penal nº 0007862-96.2011.8.08.0047, vez que tal circunstância não foi reconhecida na sentença e, portanto, não poderia ter sido realizada pelo Juízo das Execuções Penais, de modo a interromper os prazos legais para alcance de benefícios da execução penal, definindo um novo marco interruptivo em desfavor do reeducando/agravante.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso defensivo.

Em sede de juízo de retratação, a decisão foi mantida.

A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento do recurso defensivo.

Em síntese, é o relato.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador ADALTO DIAS TRISTÃO

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro relator para negar provimento ao recurso.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5007859-17.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: LEONEL VITORACI JUNIOR
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) AGRAVANTE: PATRICK GIORDANO GAIA DE BARROS - ES29453, RAYANNA BEZERRA - ES29457

VOTO

E. Câmara.

O recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução criminal interposto por
LEONEL VITORACI J
Ú
NIOR
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que homologou a falta grave atribuída ao ora agravante, apurada por meio do PAD n.º 022/2021, e decretou a interrupção para contagem dos prazos para aquisição de benefícios futuros.

Em suas razões, pretende a defesa a absolvição por insuficiência probatória com relação à falta grave apurada no citado processo administrativo disciplinar.

No mais, requer que seja afastada a reincidência em relação a ação penal nº 0007862-96.2011.8.08.0047, vez que tal circunstância não foi reconhecida na sentença e, portanto, não poderia ter sido realizada pelo Juízo das Execuções Penais, de modo a interromper os prazos legais para alcance de benefícios da execução penal, definindo um novo marco interruptivo em desfavor do reeducando/agravante.

Da falta grave
.

Almeja a defesa a reforma da decisão impugnada, sob o fundamento de que não existem nos autos provas suficientes de que o reeducando tenha praticado a falta grave que foi a ele imputada.

Entretanto, razão não lhe assiste.

Extrai-se dos autos do Procedimento Administrativo Disciplinar nº 022/2021 que após grande movimentação de Leonel, que aparentava estar alterado, foi feita a revista na cela em razão da confusão que o reeducando estava causando. Foi ordenado que o reeducando recolhesse seus pertences, pois seria trocado de cela e, ao passar o colchão do apenado pelo
body scan
, foi detectado duas cabeças de presto barba inseridos dentro deste.

Em sede administrativa Leonel alega que os itens encontrados não lhe pertencem e que os inspetores, ao solicitarem que recolhesse o seu kit, pegaram, por vontade própria, o colchão que estaria com os itens, mas que aquele colchão não era o seu.

Na audiência de justificação o reeducando alegou que no dia não estava trabalhando, pois estava de atestado médico. Relatou que os inspetores foram até a cela, realizaram a revista e não encontraram nada. Ao retornarem para a revista, os inspetores perguntaram os nomes de cada preso e ao chegar à Leonel ordenaram que recolhesse seus kits. Quando foi pegar o colchão, os inspetores não deixaram que ele pegasse seu próprio colchão. Pegaram um colchão diverso como se pertencesse a Leonel. O apenado mencionou que passou no
body scan
e que não foi detectado nada em seu corpo, somente no colchão, que não era seu. Foi solicitado, pelo reeducando, que fizesse a revista nos demais detentos para que o dono da lâmina se identificasse, mas foi negado. Informou, ainda, que um mês após o castigo recebido, voltou as atividades laborais e que foi designado a realizar tarefas de maiores responsabilidades, como por exemplo, manusear objetos “perigosos” como tesouras e pinças. Ao ser questionado pela defesa, alegou que não acompanhou a revista, que dentro da cela estavam 08 detentos além dele.

Entretanto, a despeito da tese sustentada pela nobre defesa, certo é que o cometimento da falta grave pelo sentenciado ficou demonstrado pelos elementos informativos colhidos durante o regular procedimento disciplinar.

A matéria deduzida foi adequadamente enfrentada pelo insigne Promotor de Justiça, Dr.ª CARLA MENDONÇA DE MIRANDA BARRETO, a quem peço vênia para transcrever suas contrarrazões, nas partes que interessam:

“(...) Em que pese a fundamentação da defesa acerca da ausência de provas em desfavor do apenado, a decisão agravada se encontra de acordo com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a prova utilizada para a homologação da falta grave é o documento público confeccionado por inspetores penitenciários.

A Edição nº 145 da Jurisprudência em Teses do Superior Tribunal de Justiça enuncia: “
4) A palavra dos agentes penitenciários na apuração de falta grave é prova idônea para o convencimento do magistrado, haja vista tratar-se de agentes públicos, cujos atos e declarações gozam de presunção de legitimidade e de veracidade
.”

No presente caso, a prova em desfavor do apenado foi produzida pelo Diretor da unidade prisional, o qual detalhou a conduta faltosa do apenado. Segundo a jurisprudência do STJ, conforme exposto, esse relato possui presunção de veracidade e deve ser usado pelo magistrado como fundamento da decisão.

Ressalta-se que, conforme pleiteado por este
Parquet
na manifestação ministerial juntada ao seq. 108, compreendemos que deve ser aplicado o disposto no art. 57 da LEP, haja vista que, apesar de estar visivelmente alterado, a conduta do apenado foi rapidamente contida pelos inspetores penitenciários,
não devendo haver a interrupção do cálculo da pena
. (...)”

Com esse enfoque, estou acolhendo também o parecer de lavra do ilustre Procurador de Justiça ALMIRO GONÇALVES DA ROCHA, que peço vênia para transcrever:

“(...) Da leitura da decisão objurgada, observa-se que a penalidade foi corretamente imposta, com base nas informações constantes do Procedimento Administrativo Disciplinar nº 022/2021, sendo possível concluir ainda pela sua adequada individualização, vez que o sancionamento aplicado mostra-se proporcional à conduta do reeducando, tendo sido devidamente consideradas as circunstâncias do fato, bem como aquelas aferidas com relação à pessoa do faltoso, conforme preceitua o art. 57 da LEP.

Nesta esteira, a falta grave cometida pelo agravante encontra previsão no art. 50, inciso I, da LEP.

Dessa forma, pode-se afirmar sem maiores complexidades, que a decisão ora objurgada não merece reparo algum, eis que o Magistrado de 1º grau expôs de forma clara as circunstâncias fático-jurídicas que ensejaram o reconhecimento da falta grave em desfavor do reeducando, bem como as suas consequências correlatas, tendo sido a conduta individualizada e devidamente comprovada através das provas produzidas no curso do PAD, atendo as diretrizes estabelecidas no art. 57 da LEP, sendo observado o direito de defesa, conforme se vê do Termo de Audiência de Justificação.

Portanto, pode-se afirmar sem maiores complexidades, que a decisão ora objurgada não merece reparo algum, considerando as circunstâncias fáticas e jurídicas que ensejaram o reconhecimento da falta grave, bem como as suas consequências correlatas. (...)”

Assim, a conduta do sentenciado constitui falta disciplinar de natureza grave, consistente em subversão à ordem e à disciplina, conforme descrição do artigo 50, incisos I, da Lei de Execução Penal.

No mais, o Magistrado de 1º grau expôs de forma clara as circunstâncias fático-jurídicas que ensejaram o reconhecimento da falta grave em desfavor do reeducando, bem como as suas consequências correlatas, tendo sido a conduta individualizada e devidamente comprovada através das provas produzidas no curso do PAD, considerando as diretrizes estabelecidas no artigo 57 da LEP, sendo observado o direito de defesa, conforme se vê do Termo de Audiência de Justificação.

A manutenção da punição é medida que se impõe.

Do reconhecimento da reincidência como condição pessoal.

Prosseguindo, a defesa requer seja afastada a reincidência em relação a ação penal nº 0007862-96.2011.8.08.0047, vez que tal circunstância não foi reconhecida na sentença e, portanto, não poderia ter sido realizada pelo Juízo das Execuções Penais, de modo a interromper os prazos legais para alcance de benefícios da execução penal, definindo um novo marco interruptivo em desfavor do reeducando/agravante.

Sem razão, contudo.

Isso porque, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça “
a reincidência é circunstância pessoal que interfere na execução como um todo. Sendo assim, a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas
” (HC n. 307.180/RS, Ministro FELIX FISHER, Quinta Turma, DJe 13/5/2015, meu grifo).

Cabe consignar, por oportuno, que a condição de reincidente pode ser reconhecida pelo juízo da execução penal, ainda que não expressamente declarada pelo juízo de conhecimento prolator da sentença condenatório. Isso, por ser a reincidência condição pessoal do reeducando, que o acompanha durante toda a execução penal.

A propósito:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REINCIDÊNCIA. RECONHECIMENTO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS. QUESTÃO PACIFICADA NO JULGAMENTO DO ERESP N. 1.738.968/MG. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Terceira Seção desta Corte, recentemente, pacificou a questão, prevalecendo o entendimento de que a intangibilidade da sentença penal condenatória transitada em julgado não retira do Juízo das Execuções Penais o dever de adequar o cumprimento da sanção penal às condições pessoais do réu. 2. Com a superveniência de novas condenações, a unificação das penas leva ao reconhecimento da reincidência, mesmo que tal constatação não tenha ocorrido na fase de conhecimento, fazendo incidir ao caso regras específicas na condição de reincidente ao cumprimento da totalidade da reprimenda. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.
” (
STJ,
AgRg no HC 680.497/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021, meu grifo).

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LAPSO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME. CASO CONCRETO. EFETIVA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO PARA FINS DE UNIFICAÇÃO DE PENAS. NOVO PACOTE ANTICRIME (LEI N. 13.964/2019). RECURSO DESPROVIDO. I - A Terceira Seção desta eg. Corte Superior consagrou o entendimento de que 'É reconhecida a retroatividade do patamar estabelecido no art. 112, V, da Lei n. 13.964/2019, àqueles apenados que, embora tenham cometido crime hediondo ou equiparado sem resultado morte, não sejam reincidentes em delito de natureza semelhante' (REsp n. 1.910.240/MG, Terceira Seção, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 31/5/2021). II - Na hipótese concreta, contudo, é a efetiva reincidência específica da parte agravante em crimes hediondos que impossibilita a concessão da ordem para fins de unificação de penas em execução penal. III - Assente na jurisprudência desta eg. Corte Superior que 'As condições pessoais do apenado, tal como a reincidência, ainda que não sejam reconhecidas na condenação, devem ser observadas pelo Juízo das execuções para concessão de benefícios, já que tal proceder encontra-se na sua esfera de competências, definida no art. 66 da LEP, descabendo falar-se em reformatio in pejus ou em violação da coisa julgada material, mas em individualização da pena relativa à apreciação de institutos próprios da execução penal (AgRg no HC n. 511.766/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 18/6/2019, DJe 27/6/2019)' (AgRg nos EDcl no HC n. 668.301/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/6/2021). Agravo regimental desprovido
”. (
STJ,
AgRg no HC 676.203/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 22/09/2021, meu grifo).

Após a unificação, a reprimenda deve ser vista como um todo, sendo as frações para concessão de benefícios da execução, tais como aquelas a serem consideradas para fins de progressão de regime e livramento condicional, aplicadas à pena total do reeducando.

Assim, não restam dúvidas de que, quando do reconhecimento da condição de reincidente, a juntada de guias e a consequente unificação das penas, estende-se aquela sobre a totalidade das reprimendas somadas.

Ademais, a defesa argumenta que “
não poderia o Cartório do juízo aplicar a reincidência no atestado de pena do reeducando, tendo em vista que não houve r. decisão judicial reconhecendo a reincidência do agravante
.”. Contudo, há Decisão judicial, na qual determina de maneira clara e coerente:

“Assim, buscando celeridade, DETERMINO que os analistas de execução retifiquem as Guias de Execução que passarem pelo setor e que observem no cadastramento das guias novas, APLICANDO os efeitos da reincidência ao apenado, bem como RECONHECENDO que tal condição deverá incidir sobre os cálculos do livramento condicional e progressão de regime (nos casos de reincidente específico em crime hediondo) de todas as condenações do apenado, vez que contamina a totalidade da execução, por ser condição pessoal e não específica de determinado processo (seq. 116.2).”

O Cartório do juízo somente aplicou a fração de 3/5 (três quintos) tendo em vista o reconhecimento da reincidência específica em crime hediondo.

DISPOSITIVO
:

Diante todo o exposto e, na esteira de entendimento da douta Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo inalterada a r. decisão de primeiro grau.

É com voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
FALTA GRAVE DE SUBVERSÃO DA ORDEM E DISCIPLINA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA COMPROVADA - EXTENSÃO DA CONDIÇÃO DE REINCIDENTE À INTEGRALIDADE DA PENA UNIFICADA DO REEDUCANDO - NECESSIDADE - FRACIONAMENTO DA PRIMARIEDADE – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Se o condenado subverteu a ordem e a disciplina no interior do estabelecimento prisional, resta configurada a prática de falta grave, nos termos do art. 50, inc. I, da Lei de Execução Penal. A condição de reincidente pode ser reconhecida pelo juízo da execução penal, ainda que não expressamente declarada pelo juízo de conhecimento prolator da sentença condenatória. Isso, por ser a reincidência condição pessoal do reeducando, que o acompanha durante toda a execução penal. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a “r
eincidência consiste em condição pessoal, relacionando-se, portanto, à pessoa do condenado e não às suas condenações individualmente consideradas, devendo segui-lo durante toda a execução penal, não havendo falar, sequer, em ofensa aos limites da coisa julgada
” (AgRg no HC 599.016/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 17/08/2021). É certo, portanto, que, após a unificação, a reprimenda deve ser vista como um todo, sendo as frações para concessão de benefícios da execução, tais como aquelas a serem consideradas para fins de progressão de regime e livramento condicional, aplicadas à pena total do reeducando.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.